Tribunal: TJES
Processo: 5002743-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL/SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO). NATUREZA
PROPTER LABOREM
E INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO (LC Nº 46/94, ART. 101, § 2º). IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO COLÉGIO RECURSAL (PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101). SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a incluir a Gratificação de Serviço Extra (escala especial) na base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias de servidor militar remunerado por subsídio.
2. O Estado recorre sustentando a natureza indenizatória da verba e a impossibilidade de sua incorporação, conforme jurisprudência uniformizada do Colégio Recursal (PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a gratificação paga a servidor militar por serviço extraordinário, de natureza propter laborem, deve ser considerada como base de cálculo para o pagamento do 13º salário e do adicional de férias, em regime de subsídio.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação por Serviço Extraordinário (escala especial de serviço), prevista no art. 101 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, possui nítida natureza indenizatória e propter laborem (em razão do trabalho), sendo devida apenas enquanto perdurar o labor adicional.
5. O dispositivo legal expressamente veda sua incorporação à remuneração (LC nº 46/94, art. 101, § 2º), sendo, portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo de verbas de caráter ordinário, como o 13º salário e o terço constitucional de férias.
6. A jurisprudência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101) consolida o entendimento de que a base de cálculo para verbas indenizatórias deve ser o subsídio, excluindo-se as parcelas de natureza indenizatória, como a gratificação por serviço extra.
7. O recebimento por subsídio reforça a impossibilidade de incorporação de parcelas remuneratórias adicionais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A Gratificação de Serviço Extra (serviço extraordinário), paga a servidor público militar do Espírito Santo, possui natureza indenizatória e
propter laborem
, sendo expressamente vedada sua incorporação à remuneração, não integrando, por conseguinte, a base de cálculo do 13º salário ou do terço constitucional de férias."

Dispositivo relevante citado: LC Estadual nº 46/94, art. 101, § 2º; CPC, art. 487, I; PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002743-15.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL/SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO). NATUREZA
PROPTER LABOREM
E INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO (LC Nº 46/94, ART. 101, § 2º). IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO COLÉGIO RECURSAL (PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101). SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a incluir a Gratificação de Serviço Extra (escala especial) na base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias de servidor militar remunerado por subsídio.
2. O Estado recorre sustentando a natureza indenizatória da verba e a impossibilidade de sua incorporação, conforme jurisprudência uniformizada do Colégio Recursal (PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a gratificação paga a servidor militar por serviço extraordinário, de natureza propter laborem, deve ser considerada como base de cálculo para o pagamento do 13º salário e do adicional de férias, em regime de subsídio.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação por Serviço Extraordinário (escala especial de serviço), prevista no art. 101 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, possui nítida natureza indenizatória e propter laborem (em razão do trabalho), sendo devida apenas enquanto perdurar o labor adicional.
5. O dispositivo legal expressamente veda sua incorporação à remuneração (LC nº 46/94, art. 101, § 2º), sendo, portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo de verbas de caráter ordinário, como o 13º salário e o terço constitucional de férias.
6. A jurisprudência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101) consolida o entendimento de que a base de cálculo para verbas indenizatórias deve ser o subsídio, excluindo-se as parcelas de natureza indenizatória, como a gratificação por serviço extra.
7. O recebimento por subsídio reforça a impossibilidade de incorporação de parcelas remuneratórias adicionais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A Gratificação de Serviço Extra (serviço extraordinário), paga a servidor público militar do Espírito Santo, possui natureza indenizatória e
propter laborem
, sendo expressamente vedada sua incorporação à remuneração, não integrando, por conseguinte, a base de cálculo do 13º salário ou do terço constitucional de férias."

Dispositivo relevante citado: LC Estadual nº 46/94, art. 101, § 2º; CPC, art. 487, I; PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
ANTONIO EDNIS BERGAMIN JÚNIOR
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a condenação do requerido ao pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias sobre a Gratificação de Serviço Extra. Para tanto, afirma que o ente público considera apenas o subsídio mensal percebido.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14842859):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a integrar no pagamento do 13° salário (gratificação natalina) e terço de férias do autor a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$17.793,74 (dezessete mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 14842860). Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o entendimento fixado estaria em dissonância do reconhecido no julgamento no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000015-21.2023.8.08.9101, no qual teria sido consignado que a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, além de que estaria em desacordo com o próprio regime jurídico da carreira militar.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14842864, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

A controvérsia dos autos cinge-se na alegação formulada pela parte recorrida de que faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional baseado no valor de sua remuneração mensal integral, compreendendo além do subsídio, a gratificação por escala de serviço extra (serviço extraordinário).

Pois bem. Segundo a dicção do art. 101, da Lei Complementar nº 46/94, do Estado do Espírito Santo:

“Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração”.

Ora, a Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória e, portanto, apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço. Da leitura do dispositivo supra, urge destacar a natureza indenizatória e propter laborem da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo.

Destaco que, segundo a própria narrativa da inicial, a remuneração do autor/recorrido é por subsídio, fato que corrobora com a impossibilidade de incorporação à remuneração do servidor e, consequentemente, à base de cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

A matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais, que no julgamento do PUIL de nº 0000015-21.2023.8.08.9101 fixou a seguinte tese:
“
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n.
0000037-22.2023.8.08.0002
, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em
19/09/2025
e (2) Recurso Inominado n.
5006647-88.2023.8.08.0011
, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, Turma Recursal, Data:
22/03/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido inicial.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)